Tribunal: TJDFT
Processo: 0725610-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725610-74.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALCENEI JOSE DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0732315-39 foi designada data para julgamento da admissibilidade. Não obstante não haja decisão sobre suspensão dos feitos afetados, a matéria pode repercutir nesse processo, de modo que se mostra razoável o aguardo daquela decisão colegiada. Suspendo, pois, o andamento do presente processo pelo prazo de 30 dias. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito